Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000128-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO - CPF: 950.580.601-91 (AGRAVADO), BENO HENRIQUE SCHORR - CPF: 163.577.289-34 (AGRAVADO), IRMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.091.135/0001-87 (AGRAVADO), JAIR MARTINS DE PAIVA - CPF: 825.788.008-63 (AGRAVADO), ISAIAS OLIVA - CPF: 334.713.989-53 (AGRAVADO), JOSE MARCIO DE PAIVA - CPF: 045.974.168-38 (AGRAVADO), OMAR MARTINS DE PAIVA - CPF: 961.199.188-68 (AGRAVADO), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (AGRAVADO), JOAO ZARDO - CPF: 219.955.409-00 (AGRAVADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVADO), VANDERLEI JOSÉ MEZZACASA (AGRAVADO), FABIANO MEZZACASA - CPF: 998.838.050-04 (AGRAVADO), JOSE MAXIMINO PEDROSKI - CPF: 219.741.100-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY JOSE MEZZACASA - CPF: 275.861.200-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que fixou como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado em relação aos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil quanto ao termo inicial dos juros moratórios em execução individual de sentença coletiva.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com a mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que em ações coletivas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando o embargante pretende, sob alegação de contradição com dispositivos legais, obter nova análise da controvérsia.

6. O prequestionamento da matéria não viabiliza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com prequestionamento da matéria.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é apenas a interna ao julgado, não abrangendo suposta contrariedade entre a decisão e dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 1000128-49.2025.8.11.0000, interposto pelo próprio embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Sentença no 0016000-62.2014.8.11.0015 (Cód. 216507), ajuizada por
LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO e outros
em desfavor do ora embargante.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IRRELEVÂNCIA DO SOBRESTANTE TEMA 685/STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de execução individual de sentença coletiva ajuizada por Lenira Franco de Lima Trugilo e outro, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública.

II - Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o termo inicial dos juros moratórios em execução individual deve coincidir com a citação na ação coletiva ou na própria execução; e ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação dos Recursos Especiais n. 1361800/SP e 1370899/SP (Tema 685/STJ).

III - Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 890/STJ afasta a incidência de juros remuneratórios se ausente previsão expressa na sentença coletiva exequenda.

4. A jurisprudência firmada no AgInt no REsp n. 1749666/SP estabelece que, em ações coletivas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.

5. A afetação do Tema 685/STJ não interfere na controvérsia, pois o entendimento sobre o termo inicial dos juros moratórios já está pacificado.

6. A preclusão das matérias não oportunamente suscitadas justifica a rejeição da alegada nulidade por cerceamento de defesa.

IV - Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na execução individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

2. A ausência de previsão expressa de juros remuneratórios na sentença coletiva afasta sua incidência na fase de liquidação."

Em seus embargos de declaração (ID 301699867), o Banco do Brasil S.A. alega contradição no acórdão embargado em relação ao disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, que determinam que os juros de mora devem ser contados desde a citação no cumprimento de sentença. Sustenta que as liquidações/cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual, e que os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva. Argumenta que não há que se cogitar a mora da instituição financeira desde a citação na ação civil pública perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos. Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 303238863), os embargados sustentam que os embargos opostos pelo Banco do Brasil S.A. não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão proferido, mas sim expressam mero inconformismo com a decisão colegiada, tentando transformar os embargos de declaração em novo recurso de apelação. Afirmam que o acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 890, que dispõe que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva. Requerem o não acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos e a consequente imposição de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão, bem como requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que o embargante alega contradição entre o acórdão embargado e os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, que determinam que os juros de mora devem ser contados desde a citação.

Contudo, é importante destacar que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Nesse sentido,
"conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas"
(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Analisando o acórdão embargado, não verifico qualquer contradição interna, pois há perfeita coerência entre a fundamentação e a conclusão. O acórdão fundamentou-se na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no AgInt no REsp n. 1749666/SP, que estabelece que, em ações coletivas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.

O que o embargante denomina de contradição, na verdade, constitui mera discordância com o entendimento adotado pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios, adotando posicionamento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalto que
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, a matéria relativa ao termo inicial dos juros moratórios foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, inclusive com menção expressa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos embargados, entendo que não é o caso de sua imposição, pois, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo em vista que o embargante buscou o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado. Considero prequestionada toda a matéria debatida, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025